Tribunal: TJDFT
Processo: 0734783-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734783-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES em face de decisão que, nos autos dos embargos à execução n. 0733022-85.2023.8.07.0016, indeferiu a gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (Id 50347304), o agravante sustenta que, apesar de receber proventos distintos da maioria dos cidadãos brasileiros como servidor aposentado do Senado Federal, não possui liquidez momentânea para garantir o juízo para admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, muito menos para pagar as custas judiciais pertinentes. Ao final, requer a antecipação de tutela para deferir a benesse e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. A decisão agravada limitou-se à análise da presença dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, ao que também deve estar restrito o objeto do presente recurso, sob pena de supressão de instância. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora